Tribunal: TJDFT
Processo: 0740226-59.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ALIMENTANTE BENEFICIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA. 40% DO SALÁRIO MÍNIMO PARA DUAS FILHAS. O QUANTUM FIXADO EM PRIMEIRO GRAU REFLETE A REALIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS GENITORES QUE POSSUEM A MESMA OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM AS DESPESAS DAS MENORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de alimentos, a fixação do valor da pensão alimentícia deve observar o binômio necessidade de quem recebe os alimentos versus a possibilidade de quem os presta.
2. A obrigação de manter os filhos é de ambos os pais, na medida de suas possibilidades. Assim, a genitora não pode repassar ao genitor todo o ônus de suportar as despesas do menor, ainda que esteja momentaneamente desempregada, sobretudo quando não provar que não possui condições de trabalhar, estando em plenas condições de saúde para tanto.
3. Não merece reforma a sentença que fixa a prestação alimentícia em patamar adequado, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto trazidas aos autos, como a possibilidade do genitor e do que as filhas, de fato, necessitam.
4. A fixação de pensão alimentícia não impede que tal valor seja tanto majorado, como minorado, desde que haja prova robusta da mudança de capacidade financeira de qualquer das partes.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.